Tribunal: TJDFT
Processo: 0754770-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. PASSAGENS CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFORMAÇÃO FORNECIDA AOS AUTORES 14 DIAS ANTES DA DATA DA VIAGEM. NOVAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a pagar aos autores a importância de R$ 16.402,98 referente às despesas com a aquisição de passagens e R$ 5.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a ausência de danos morais e de ato ilícito praticado pela recorrente, além da inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente o suposto dano sofrido pelos recorridos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56226808.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 56226801 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira, estando a mesma em recuperação judicial. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os autores, em 12/05/2023, adquiriram junto a ré, passagens aéreas de São Paulo (Brasil) a Barcelona (Espanha), com saída programada para 02/09/2023 e retorno em 23/09/2023, com a possibilidade de variação de até 24 horas nas datas de voo – saindo de 01/09/2023 a 03/09/2023 e retornando de 22/09/2023 a 24/09/2023 – conforme condições estabelecidas no contrato. Em tal contrato, a recorrente estabeleceu que os bilhetes aéreos seriam emitidos até 10 dias antes da data de viagem, ou seja, até o dia 23/08/2023. Todavia, quatro dias antes da data limite para a emissão das passagens, em 19/08/2023, o autor recebeu um e-mail da recorrente comunicando que não cumpriria com sua obrigação de emitir quaisquer dos bilhetes. Ressalta-se que a comunicação fora realizada faltando 14 dias para a data da viagem, o que prejudicou demasiado o planejamento dos recorridos que, confiando nas informações e no compromisso firmado com a recorrente, adquiriram anteriormente outras passagens para trajetos subsequentes, reservando acomodações e comprando passeios, todos com despesas substanciais, sem previsão de reembolso. Diante disso, os autores optaram, em 21/8/2023, por adquirir passagens que lhe permitissem usufruir, não sem prejuízos, os compromissos planejados para suas férias. As passagens – de ida e volta, São Paulo/Barcelona – foram compradas para as datas de 29/08/2023 (ida) e 22/09/2023 (volta), sendo as referidas datas correspondentes aos valores que menos exorbitavam ao seu poder de compra.
5. Insta esclarecer, que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas pelos recorridos, retendo de forma indevida a quantia paga. Por consequência, gerou a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com “descaso” pela empresa recorrente, o que enseja reparação. Ademais, frisa-se que a recorrente informou aos recorridos que não teriam as passagens adquiridas, faltando apenas 14 dias para a data da viagem, o que frustrou diretamente e excedente as expectativas dos autores de realizarem a viagem comprada a tantos meses. Perante isso, viram-se obrigados a adquirir novas passagens, tendo em vista que já haviam realizado a compra de outras passagens subsequentes ao trajeto, passeios e reservas, nos quais não era possível obter o reembolso, sendo assim devido os danos materiais e morais.
7. Desta maneira, observa-se que o cancelamento unilateral dos bilhetes de passagem pela empresa recorrente, juntamente com a falta de comunicação as partes recorridas e a demora excessiva na resolução do problema, foram ocorrências que ultrapassaram simples aborrecimentos cotidianos. Tais acontecimentos foram capazes de afetar direito da personalidade dos recorridos, não se resumindo a um mero descumprimento contratual. Portanto, concluo que a evidente frustração enfrentada pelos autores ao ter sua viagem de férias interrompida certamente resultou em diversos transtornos, aborrecimentos e sentimentos negativos, caracterizando uma clara violação de seus direitos pessoais.
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, mostra-se razoável e proporcional ao caso.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.